Tribunal: TJMT
Processo: 1023315-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023315-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), CASANOVA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.773.500/0001-66 (EMBARGANTE), M. E. LANG & CIA LTDA - CNPJ: 03.256.328/0001-61 (EMBARGADO), MILTON ERI LANG - CPF: 220.708.009-97 (EMBARGADO), NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA LANG - CPF: 166.214.921-20 (EMBARGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A embargante sustenta omissão quanto: (i) ao cerceamento de prova (art. 369 do CPC); (ii) à análise do Tema 1.210 do STJ sobre desconsideração da personalidade jurídica em caso de encerramento irregular; e (iii) à fundamentação referente à condenação em honorários advocatícios (art. 85 do CPC). Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado e para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i)
verificar a ocorrência de omissão quanto à alegação de cerceamento de prova;
(ii)
avaliar a análise do Tema 1.210 do STJ sobre encerramento irregular da empresa; e
(iii)
examinar a fundamentação da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para a revaloração de provas.

4.

Não há omissão quanto à análise das provas, pois o acórdão embargado apreciou devidamente a prova documental e testemunhal, concluindo pela ausência de comprovação robusta do nexo causal entre a entrega parcial dos insumos e os prejuízos alegados, nos termos do art. 402 do Código Civil.

5.

A alegação de omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor também não prospera. O acórdão afastou a incidência do CDC de forma fundamentada, esclarecendo que a relação jurídica em questão não configura relação de consumo, pois os insumos adquiridos foram utilizados na atividade produtiva da empresa, afastando a figura do destinatário final (art. 2º do CDC).

6.

O Tema 1.210 do STJ, invocado pela embargante, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não se configuram os requisitos fáticos e jurídicos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

7.

A condenação em honorários advocatícios observou corretamente os parâmetros do art. 85 do CPC, não havendo vício a ser sanado.

8.

A simples discordância com a decisão ou a tentativa de prequestionamento não configuram omissão ou erro material, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação das provas.

2.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos.

3.

A discordância quanto à fundamentação da decisão não configura vício sanável via embargos de declaração.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85; CC, art. 402; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.210.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos, pela pessoa jurídica Casanova & Cia Ltda - EPP, contra Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

A embargante alega omissão quanto: (i) ao cerceamento do direito à produção de prova, especificamente em relação ao art. 369 do CPC; (ii) à análise do Tema 1.210 do STJ sobre desconsideração da personalidade jurídica em caso de encerramento irregular; e (iii) à fundamentação sobre o art. 85 do CPC, no que se refere à condenação em honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, bem como para o prequestionamento da matéria para fins de recurso às instâncias superiores.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 255456199.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Casanova & Cia Ltda – EPP opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração, como se sabe, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Nessa esteira, da análise do Acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas e, portanto, conclui-se que as alegações da Embargante não merecem prosperar. Explico.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em erro material ao desconsiderar laudos técnicos e testemunhos que comprovariam a redução da produção agrícola em decorrência da entrega incompleta e tardia dos insumos. Todavia, não procede a alegação.

O Acórdão embargado apreciou devidamente a prova documental e testemunhal apresentada, concluindo que não há comprovação robusta do nexo causal entre a entrega parcial dos insumos e a queda na produtividade agrícola.

Além disso, está consignado que as provas juntadas não demonstram de forma inequívoca que os prejuízos alegados decorreram exclusivamente da conduta da Embargada, conforme exigido pelo art. 402 do Código Civil.

Certo é que a simples discordância dos embargantes quanto à valoração das provas não configura erro material ou omissão a ser sanada via embargos de declaração.

Ademais, no que se refere à alegação de omissão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), igualmente não assiste razão aos embargantes, pois o Aresto embargado afastou, de forma clara e fundamentada, a incidência do CDC, destacando que a relação jurídica em análise não se enquadra no conceito de relação de consumo, uma vez que os insumos adquiridos foram utilizados na atividade produtiva dos Embargantes, o que afasta a figura do destinatário final (art. 2º do CDC).

Sabe-se que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJMT) está no sentido de que o produtor rural, ao adquirir insumos para sua atividade comercial, não se qualifica como destinatário final do produto, logo, não se qualifica como consumidor.

Desta feita, vê-se que a questão foi amplamente discutida e fundamentada no Acórdão embargado, inexistindo omissão a ser suprida.

Por fim, importante destacar que, embora os Embargos de Declaração não sejam acolhidos, não há que se falar em intuito protelatório na sua oposição, pois a insurgência dos Embargantes decorre de sua interpretação equivocada do
decisum
, o que, por si só, não autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, até porque, a aplicação da multa exige dolo processual evidente, o que não restou demonstrado no caso em análise.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pela empresa Casanova & Cia Ltda – EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024